Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700739-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ARISTEU MARCUS FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os crimes de roubo foram praticados sem qualquer liame de dependência, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não se amolda aos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal. 2. Inexiste crime continuado quando não está presente o liame subjetivo entre os crimes, uma vez que, para sua ocorrência, deve estar demonstrada a ligação entre eles, sendo um crime o desdobramento do outro. 3. Conforme enunciado da Súmula no 26 deste Tribunal, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de Justiça do condenado". 4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minúcias acerca de todas as teses de defesa aventadas nem indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo por ele praticados. Aduz que os crimes são da mesma espécie e foram praticados com semelhantes circunstâncias objetivas de tempo e espaço, na região de Sobradinho II/DF, e com o mesmo modus operandi (roubo, mediante emprego de arma branca, durante o dia). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 71 do Código Penal, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos crimes de roubo) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030